Tribunal: TJMT
Processo: 1025155-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1025155-10.2020.8.11.0000
Agravante: LEANDRO FELIX DOS ANJOS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LEANDRO FELIX DOS ANJOS, face à r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
Sustenta o Agravante que é policial militar do Estado de Mato Grosso, sendo que ocupa o posto de cabo, tendo entrado em exercício na carreira militar no ano de 2002.
Destaca que no ano 2014, quando já estava 12 anos em exercício como soldado entrou em vigor a Lei no 10.076/2014 que estabeleceu a exigência de 09 (nove) anos de efetivo serviço como Soldado para promoção à cabo (reduzindo o tempo de serviço em 03 anos), e de Cabo para Terceiro-Sargento 04 (quatro) anos, ou seja, um lapso de 13 anos para alcançar a patente de terceiro-sargento,
Afirma que a referida legislação não foi aplicada ao seu favor, por consequência, ajuizou a presente ação para que possa ser promovido para o cargo de 3o sargento.
Explica que no trâmite do processo, na decisão saneadora, fora indeferido seu pedido de inversão de ônus da prova.
Salienta que é a parte hipossuficiente para constituir as provas necessárias para o julgamento do processo.
Ressalta, ainda, que há verossimilhança da alegação no fato de possuir tempo de exercício como Militar e a qualidade da prestação do serviço que lhe garante a promoção para o posto de terceiro sargento.
Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para o fim de conceder a inversão do ônus da prova antes da audiência de instrução e julgamento.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não merece acolhimento.
Para melhor elucidação dos fatos transcrevo a decisão agravada:
Vistos em Regime de Exceção.
DO SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO
Trata-se de julgamento conforme o estado do processo, no qual não vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do Código de Processo Civil.
As circunstâncias da causa não traduzem complexidade, sendo desnecessária a realização de audiência de saneamento e organização do processo, razão pela qual passo a sanear o feito, nos termos do art. 357 do CPC.
Não há preliminares a serem apreciadas.
DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA COM A ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS.
O ponto controvertido da lide consiste em saber se o autor faz jus ao reconhecimento do direito à promoção por antiguidade nos termos da inicial sob o id. no 6129940.
DAS PROVAS AS SEREM PRODUZIDAS;
Intimadas as partes a apresentarem as provas que desejassem produzir, o autor se manifestou no id. 19873404, especificando-as, requereu a produção de prova testemunhal, depoimento do representante do Requerido a fim de comprovar que o Requerente possui todos os requisitos para a promoção.
Dessa maneira, faz-se necessário atender ao pedido do autor.
Assim, defiro a prova testemunhal, porém, com a devida atenção que o ônus da prova não foi invertido, cabendo ao autor provar o direito alegado.
Ante o exposto:
a) DEFIRO a produção da prova requerida pelo autor: Oitivas de Testemunhas;
b) Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do §4o, art. 455, do CPC.
Intime-se.
Cumpra-se.
O art. 373, I, do Código Processo Civil prevê a possibilidade da inversão do ônus da prova da seguinte forma:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
Vislumbra-se, portanto, a dinâmica da inversão probatória quando houver a verossimilhança do direito e a inviabilidade da parte em produzir a prova.
Desse modo, essa dinamização só deve ser adotada em casos onde a convicção plena sobre os fatos se mostre inviável em virtude das circunstâncias fáticas que os envolvem, pois, do contrário, haveria uma aparente e desnecessária violação ao valor segurança.
In casu, ao que parece não se afigura a impossibilidade ou dificuldade na produção das provas; a uma, a análise sobre promoção se faz com base em leis e ficha funcional do servidor; a duas, o Magistrado singular oportunizou a produção da prova testemunhal e depoimento do representante do Agravado a pedido do Agravante.
Portanto, não ficou demonstrado prima facie, qual a verdadeira utilidade da inversão do ônus e qual a viabilidade para os esclarecimentos dos fatos.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator